Tribunal: TJMT
Processo: 0053013-51.2013.8.11.0041
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-04-26
Data de publicação: 2022-07-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0053013-51.2013.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Cessão de créditos não-tributários]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0704-39 (APELANTE), HELVECIO FRANCO MAIA JUNIOR - CPF: 006.446.236-67 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), ROMES JULIO TOMAZ - CPF: 287.965.001-15 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), ROMES JULIO TOMAZ - CPF: 287.965.001-15 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0704-39 (APELADO), HELVECIO FRANCO MAIA JUNIOR - CPF: 006.446.236-67 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (REPRESENTANTE), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – MULTA PROCON – VIOLAÇÃO AO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR CONSTATADA – POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MULTA – PROCESSO ADMINISTRATIVO – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO – OBSERVADOS – VALOR DA MULTA – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS - REGIME APLICÁVEL - VIGÊNCIA AO TEMPO DA SENTENÇA - RECURSO CLARO S.A DESPROVIDO – RECURSO ESTADO DE MATO GROSSO PROVIDO.

1. Verificado os princípios da ampla defesa e do contraditório e, não constatada a existência de vícios, deve ser mantido o processo administrativo que resultou na aplicação de multa por desrespeito ao Código de Defesa do Consumidor (CDC).

2. “É do devedor o ônus de produzir a prova inequívoca que elida essa presunção, o que não ocorreu no caso dos autos.” (TJ-MT 10158009820198110003 MT, Relator: YALE SABO MENDES, Data de Julgamento: 19/07/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 02/08/2021)

3. “Diante da observância dos requisitos legais na fixação do valor da multa pela Coordenadoria de Proteção e Defesa do Consumidor, não há falar-se em sua modificação pelo Poder Judiciário.” (N.U 1046122-84.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/02/2022, Publicado no DJE 26/02/2022)

4. “Se o capítulo acessório da sentença, referente aos honorários sucumbenciais, foi prolatado em consonância com o CPC/1973, serão aplicadas essas regras até o trânsito em julgado.” (STJ - AREsp: 1361955 RJ 2018/0235089-4, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 25/06/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/06/2019)

5. Considerando que a sentença foi publicada sobre a égide do CPC/1973, os honorários advocatícios devem ser fixados nos termos do art. 20, §3º, da referida legislação processual.

6. Recurso Claro S.A desprovido, recurso do Estado de Mato Grosso provido, sentença parcialmente retificada, tão somente, quanto a fixação dos honorários advocatícios.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recursos de Apelação Cível interpostos por
CLARO S.A
e
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos dos Embargos à Execução Fiscal nº 0053013-51.2013.811.0041, que não acolheu os pedidos iniciais, extinguindo o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 269, I, do CPC/1973.

Em suas razões recursais, Claro S.A defende, em síntese, a inexistência das infrações.

Diz que a agravante de reincidência não é aplicável no caso em comento, uma vez que não ficou demonstrado que a empresa é reincidente na prática de infração.

Relata que na aplicação da multa não foram observados os princípios proporcionalidade e da razoabilidade.

Nesse desiderato, requer o conhecimento e provimento do recurso, para reformar a sentença recorrida, dando total procedência a demanda, para declarar a insubsistência e nulidade da decisão do processo administrativo conduzido pelo Procon.

O ente estadual ofertou Contrarrazões, combatendo pontualmente os argumentos defensivos, e ao final, pugnou pelo desprovimento do recurso. [id. 89964962 a 89964972]

De outro lado, em seu recurso, o ente estadual insurge quanto a fixação dos honorários advocatícios.

Diz que os honorários advocatícios devem ser aplicados em observância ao art. 85, §2º, do CPC.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para majorar os honorários advocatícios, nos termos do art. 85, §2º, do CPC. [id. 89964974]

Dispensada a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça em observância à Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, os presentes recursos visam a reforma da sentença proferida pelo Magistrado
a quo,
que não acolheu os pedidos iniciais, extinguindo o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 269, I, do CPC/1973.

A princípio, registro que no recurso se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

O cerne da controvérsia recursal cinge-se à ilegalidade ou não das multas aplicadas pelo Procon, bem como a razoabilidade dos honorários advocatícios como fixados.

Feitos todas as ponderações necessárias, passo a análise do mérito recursal.

DO RECURSO DA CLARO S.A.

Com efeito, importante consignar que o PROCON integra o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, possuindo competência para a aplicação de sanções, inclusive sob o fundamento de desobediência das suas determinações, a teor do que dispõe o Decreto nº. 2.181/1997, senão vejamos:

Art. 3º
Compete à Secretaria Nacional do Consumidor do Ministério da Justiça, a coordenação da política do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, cabendo-lhe
:

(...)

X -
fiscalizar e aplicar as sanções administrativas previstas na Lei nº 8.078, de 1990, e em outras normas pertinentes à defesa do consumidor
.

Art. 33. As práticas infrativas às normas de proteção e defesa do consumidor serão apuradas em processo administrativo, que terá início mediante:

I - ato, por escrito, da autoridade competente;

I - lavratura de auto de infração;

III - reclamação.

(...)

§ 2º A recusa à prestação das informações ou o desrespeito às determinações e convocações dos órgãos do SNDC caracterizam desobediência, na forma do art. 330 do Código Penal, ficando a autoridade administrativa com poderes para determinar a imediata cessação da prática, além da imposição das sanções administrativas e civis cabíveis.

Neste espeque, ainda, estabelece o artigo 4º, III do supracitado dispositivo legal:

Art. 4º No âmbito de sua jurisdição e competência, caberá ao órgão estadual, do Distrito Federal e municipal de proteção e defesa do consumidor, criado, na forma da lei, especificamente para este fim, exercitar as atividades contidas nos incisos II a XII do art. 3º deste Decreto e, ainda:

(...)

III - fiscalizar as relações de consumo.

No mesmo sentido disciplina o Código de Defesa do Consumidor:

Art. 55. A União, os Estados e o Distrito Federal, em caráter concorrente e nas suas respectivas áreas de atuação administrativa, baixarão normas relativas à produção, industrialização, distribuição e consumo de produtos e serviços.

(...)

§ 4° Os órgãos oficiais poderão expedir notificações aos fornecedores para que, sob pena de desobediência, prestem informações sobre questões de interesse do consumidor, resguardado o segredo industrial.

Lado outro, para que se apliquem sanções administrativas o PROCON necessita fundamentar a decisão, mostrando os motivos que levaram à aplicação da multa.

Ademais, o controle judicial dos atos administrativos está limitado ao exame da legalidade, não podendo o Poder Judiciário se pronunciar sobre a conveniência e oportunidade desses atos, salvo se ocorrer evidente violação da razoabilidade (congruência entre os motivos e finalidade de interesse público).

No que diz respeito ao princípio da motivação, colaciono os ensinamentos de Celso Antônio Bandeira de Mello,
in verbis
:

"Princípio da motivação, isto é, o da obrigatoriedade de que sejam explicitados tanto o fundamento normativo quanto o fundamento fático da decisão, enunciando-se, sempre que necessário, as razões técnicas, lógicas e jurídicas que servem de calço ao ato conclusivo, de molde a poder-se avaliar sua procedência jurídica e racional perante o caso concreto. Ainda aqui se protegem os interesses do administrado, seja por convencê-lo do acerto da providência tomada ­ o que é o mais rudimentar dever de uma Administração democrática -, seja por deixar estampadas as razões do decidido, ensejando sua revisão judicial, se inconvenientes, desarrazoadas ou injurídicas." (Curso de Direito Administrativo, 23ª ed., São Paulo: Malheiros, 2007, pg. 484).

Partindo dessas premissas, passo a esmiuçar o processo administrativo nº 341/2008, com o intuito de observar se os atos que levaram à aplicação da multa pelo Procon foram devidamente motivados.

Com efeito, verifica-se que o processo administrativo nº 341/2008 teve origem em fiscalização realizada pelo PROCON, no Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC) da empresa Apelante, onde foi constatado pelo Fiscal de Defesa do Consumidor que o estabelecimento descumpria o previsto na legislação consumerista, ocasião em que se lavrou o Auto de Infração nº 1.984.

Devidamente notificada, a empresa Apelante apresentou impugnação dentro do prazo legal.

Sobreveio decisão administrativa, a qual indicou ser evidente a prática infrativa à legislação consumerista cometida pelo autuado/apelante, julgando subsistente o Auto de Infração nº 1.984, lavrado em 23/12/2008, culminando na imposição de multa nos termos do art. 56, I, da Lei 8.078/90 e art. 18, I do Decreto Federal nº 2.181/97.

Ainda houve a individualização da sanção administrativa, observados os critérios estabelecidos pelos arts. 24 a 28 do Decreto 2.171/97.

Por tratar-se de 03 (três) infrações distintas, ao invés de aplicar uma pena para cada infração, levou-se em consideração a pena base atribuída a uma delas, para ao final acrescentar a dose de 1/3 (um terço), conforme disposto na Instrução Normativa SETEC/PROCON nº 01/2005.

Considerando a gravidade da infração cometida, que lesam os consumidores ao não lhes garantir o direito a informação e dificultar seu acesso aos serviços de atendimento ao consumidor - SAC; considerando a vantagem auferida pelo Autuado/Apelante que em razão do mesmo não ter apresentado seu faturamento bruto no último trimestre contemporâneo à época da infração, deu margem ao livre arbitramento por parte do PROCON, fixou-se a pena base de R$180.000,00 (cento e oitenta mil), valor este majorado para R$ 210.000,00 (duzentos e dez mil), em razão do autuado possuir agravante de reincidência.

Ora, verifica-se que a decisão administrativa supramencionada mostra-se suficientemente fundamentada, com a exposição dos motivos que levaram à sanção administrativa, respeitando o devido processo legal e pautando-se nos princípios do contraditório e ampla defesa.

Nesse sentido, eis os julgados das Câmaras de Direito Público e Coletivo deste Sodalício:

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO E PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – MULTA – PROCON – REQUERIDA A NULIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – IMPOSSIBILIDADE – LEGITIMIDADE DO PROCON PARA APLICAÇÃO DA INFRAÇÃO – VENTILADA AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO – NÃO CONSTATADA – DECISÃO ADMINISTRATIVA REGULARMENTE MOTIVADA COM SUBSUNÇÃO DA CONDUTA LESIVA AO CONSUMIDOR – VALOR DA MULTA APLICADA COM RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

O PROCON, na condição de órgão integrante do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, é competente para receber reclamações dos consumidores, instaurar processo administrativo e aplicar as punições previstas no ordenamento jurídico.

Não há que se falar em nulidade da decisão administrativa, tampouco do procedimento que ensejou a aplicação da multa pelo PROCON, ante a observância dos preceitos legais, o respeito ao contraditório e a ampla defesa e a devida fundamentação da decisão.

(...)

(N.U 1013886-16.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ALEXANDRE ELIAS FILHO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/03/2021, Publicado no DJE 22/03/2021)

APELAÇÃO CÍVEL - PROCON - AÇÃO ANULATÓRIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO - PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL ADMINISTRATIVO - OBSERVADOS - PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - MULTA MANTIDA - MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM SEDE RECURSAL - RECURSO NÃO PROVIDO.

Não incumbe ao Poder Judiciário analisar o mérito administrativo, quando o processo administrativo tenham se desenvolvido em observância aos princípios da ampla defesa e do contraditório e inexistindo vícios hábeis a ensejar a sua nulidade.

(...)

(N.U 1017222-91.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/12/2021, Publicado no DJE 24/01/2022) [destaquei]

De outro lado, em razão da presunção de veracidade do ato administrativo e o fato da parte Apelante não ter desincumbido de comprovar o fato constitutivo do seu direito, a teor do que estabelece o art. 373, I, do CPC, não tendo apontado qualquer irregularidade e ilicitude no processo administrativo, a sua manutenção é medida lídima.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – MULTA APLICADA PELO PROCON – PROCESSO ADMINISTRATIVO NÃO ANEXADO AOS AUTOS – ÔNUS DA PROVA INCUMBE AO DEVEDOR – MULTA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1-Tendo em vista a ausência de juntada aos autos dos processos administrativos, não é possível se averiguar a legalidade das decisões administrativas do PROCON, nem o respeito aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade no arbitramento dos valores das multas aplicadas por este órgão. 2-
Tem-se que a multa administrativa é qualificada como ato de controle de legalidade, pois é feito um exame do atendimento dos pressupostos legais e da presença dos requisitos para a validade e eficácia do título executivo a ser formado, logo,
é do devedor o ônus de produzir a prova inequívoca que elida essa presunção, o que não ocorreu no caso dos autos.
3. Sentença mantida, recurso desprovido.

(TJ-MT 10158009820198110003 MT, Relator: YALE SABO MENDES, Data de Julgamento: 19/07/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 02/08/2021) [destaquei]

Não obstante a isso, se observa que a multa aplicada no processo administrativo se encontra dentro dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, ocorrendo na fundamentação da penalidade a dosimetria da multa, sendo observado a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do autuado.

Sobre a questão:

RECURSOS DE APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO ANULATÓRIA – MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL – SENTENÇA QUE REDUZ O SEU VALOR – INVIABILIDADE – OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – SENTENÇA REFORMADA – ÔNUS SUCUMBENCIAL INVERTIDO – APELO DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL PROVIDO – APELO DO REQUERENTE PREJUDICADO.

Tendo o processo administrativo observado os princípios da ampla defesa e do contraditório e não havendo nenhum vício que possa desprestigiá-lo, não há falar-se em sua nulidade ou da multa aplicada por meio dele.

Conforme entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, a sanção prevista no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor refere-se ao poder de polícia que o PROCON detém para aplicar multas relacionadas a infrações dos fornecedores às legislações consumeristas.

Diante da observância dos requisitos legais na fixação do valor da multa pela Coordenadoria de Proteção e Defesa do Consumidor, não há falar-se em sua modificação pelo Poder Judiciário.

(N.U 1046122-84.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/02/2022, Publicado no DJE 26/02/2022) [destaquei]

DO RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO.

O ente estadual se insurge, unicamente, quanto a fixação dos honorários advocatícios, o qual entende que deve ser arbitrado nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

Com efeito, cediço que a data da sentença é o marco temporal a ser considerado para definição da norma da regência aplicável ao arbitramento de honorários advocatícios.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. INTERVENÇÃO DO ESTADO NO DOMÍNIO ECONÔMICO. SETOR SUCROALCOOLEIRO. COISA JULGADA. LIQUIDAÇÃO E EXECUÇÃO. INDEFERIMENTO. COMINAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. REGIME APLICÁVEL. VIGÊNCIA AO TEMPO DA SENTENÇA. EAREsp 1.255.986/PR. IRRISORIEDADE. PROVEITO ECONÔMICO. SÚMULA 07/STJ. CARÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. 1. "Se o capítulo acessório da sentença, referente aos honorários sucumbenciais, foi prolatado em consonância com o CPC/1973, serão aplicadas essas regras até o trânsito em julgado. Por outro lado, nos casos de sentença proferida a partir do dia 18.3.2016, as normas do novel diploma processual relativas a honorários sucumbenciais é que serão utilizadas. No caso concreto, a sentença fixou os honorários em consonância com o CPC/1973. Dessa forma, não obstante o fato de o Tribunal de origem ter reformado a sentença já sob a égide do CPC/2015, incidem, quanto aos honorários, as regras do diploma processual anterior." (EAREsp 1.255.986/PR, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em 20/03/2019, DJe 06/05/2019). 2. O recurso especial não é, em razão da Súmula 07/STJ, via processual adequada para questionar julgado que se afirmou explicitamente em contexto fático-probatório próprio da causa, tampouco se autorizando o seu processamento, sob a alegação de ofensa a preceito de direito federal, se as normas ínsitas aos textos legais destacados sequer foram tratadas pelo Tribunal a quo, hipótese esta de incidência da Súmula 211/STJ. 3. Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento.

(STJ - AREsp: 1361955 RJ 2018/0235089-4, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 25/06/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/06/2019)

No caso dos autos, a sentença foi proferida na data de 03/09/2015, ou seja, sobre a égide do Código Processo Civil de 1973. Logo os honorários advocatícios devem ser arbitrados em observância ao art. 20, do CPC/73,
in verbis:

Art. 20. A sentença condenará o vencido a pagar ao vencedor as despesas que antecipou e os honorários advocatícios.

§ 1º O juiz, ao decidir qualquer incidente ou recurso, condenará nas despesas o vencido.

§ 2º As despesas abrangem não só as custas dos atos do processo, como também a indenização de viagem, diária de testemunha e remuneração do assistente técnico.

§ 3º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez por cento (10%) e o máximo de vinte por cento (20%) sobre o valor da condenação, atendidos:

a) o grau de zelo do profissional;

b) o lugar de prestação do serviço;

c) a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

§ 4º Nas ações de valor inestimável ou pequeno, bem como naquelas em que for vencida a Fazenda Pública, os honorários serão fixados consoante apreciação eqüitativa do juiz, atendidas as normas das alíneas a, b e c do parágrafo anterior.

Nesse diapasão, verifica-se que o juízo de origem aplicou o §4º do supracitado dispositivo legal. Todavia, a causa não se trata de valor irrisório ou inestimável, devendo ser aplicado a literalidade do artigo, 20, §3º, do CPC/73.

Partindo dessas premissas, os honorários advocatícios devem ser fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 20, §3º, do CPC/73.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO DE CLARO S.A E LHE NEGO PROVIMENTO.
De outro lado,
CONHEÇO DO RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSO E LHE DOU PROVIMENTO
, para fixar os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa nos termos do art. 20, §3º, do CPC/73.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2022